Tribunal: TJDFT
Processo: 0708800-67.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSO CIVIL. OMISSÃO. VERIFICADA. AUTO DE ARREMATAÇÃO. AÇÃO AUTONÔMA. NECESSIDADE. EFEITOS INFRIGENTE. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos em face de Acórdão proferido por esta 3a Turma Cível, que deu provimento ao agravo de instrumento interposto pelo embargado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) saber se houve contradição quanto à publicação da decisão de homologação da arrematação; (ii) saber se, à luz do art. 903, § 4o, do CPC, a arrematação pode ser anulada após a emissão da carta; e (iii) saber se o acórdão foi omisso quanto ao pedido de ressarcimento formulado pelo arrematante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Acórdão embargado desconsiderou que a carta de arrematação tenha sido emitida antes da interposição do recurso, tornando a alienação judicial perfeita e irretratável, salvo as hipóteses legais previstas no art. 903, § 1o, do CPC.
4. A alegação de vício na ordem de lances não constitui motivo legal para anulação da arrematação, após a sua perfeição.
5. Sanada a omissão, impõe-se a concessão de efeitos infringentes aos embargos de declaração, com a consequente improcedência do agravo de instrumento
IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Embargos de declaração conhecidos e providos. Atribuídos efeitos modificativos. Negado provimento ao agravo de instrumento.
Tese de julgamento: “1. A arrematação judicial torna-se perfeita, acabada e irretratável após a emissão da carta de arrematação, salvo nas hipóteses legais previstas no art. 903, § 1o, do CPC.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 903, §§ 1o a 4o. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1123684, AgIn 0705571-12.2018.8.07.0000, Rel. Des. José Divino, 6a T. Cível, j. 5.9.2018; TJDFT, Acórdão 1242672, ApCiv 0716966-95.2018.8.07.0001, Rel. Des. Teófilo Caetano, 1a T. Cível, j. 15.4.2020.